Tribunal: STF
Processo: RE 1352710
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CARRO DE PASSEIO. LEI DISTRITAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA MULTA.



    1. Não cabe ao Distrito Federal legislar sobre a matéria de trânsito e transporte, de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal. 



    2. É nulo de pleno direito o auto de infração, por suposto transporte irregular de passageiros, com fundamento em norma distrital declarada inconstitucional pela Corte Especial deste Tribunal (ARI 2009.00.2.006922.7).



    3. Recurso não provido.” (eDOC 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, incisos I, V e VIII; 30, incisos I e III; 32, 1º; 174, caput; todos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que é constitucional a aplicação do art. 28 da lei distrital n. 239/92, com a redação da lei 953/95, aos condutores de veículos de passeio que realizam transporte irregular e remunerado de passageiros. Sustenta-se, assim, a legitimidade do auto de infração (eDOC 8).



    A Presidência do TJDFT determinou a devolução do processo à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação, tendo em vista o tema 546 da sistemática da repercussão geral (eDOC 18). Um novo acórdão foi proferido, aplicando-se o referido tema, para dar provimento à apelação do Detran e julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial. (eDOC 20). 



    Contudo, em sede de embargos de declaração, a 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consignou que o caso dos autos não se enquadraria no referido paradigma, nos seguintes termos:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONTRADIÇÃO. VEÍCULO DE PASSEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.



    2. Deve ser reconhecida contradição no acórdão, pois o transporte de passageiros em veículo de passeio não tem capacidade de ludibriar os usuários do serviço de transporte público. Ao caso, não se aplica o que foi decidido no Recurso Extraordinário n° 661702/DF - Tema 546.



    3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.” (eDOC 22)



    Os então foram encaminhados ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 546 da sistemática da repercussão geral assentou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Todavia, conforme bem salientado pelo Tribunal de origem, a matéria em discussão nos presentes autos (possibilidade de enquadramento do veículo de passeio na penalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92) não foi abarcada pelo referido paradigma.



    No caso, o acórdão recorrido reconheceu a nulidade do auto de infração ao argumento de que o veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, razão pela qual a conduta não se enquadra na hipótese prevista no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº. 935/95. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, II, 6º, CAPUT, 22, XI, 23, XII, 37, CAPUT, E 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1244045 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.4.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1312001 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.8.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente